Tribunal: TJSP
Processo: 2002791-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente ou o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Roubo praticado em concurso com dois adolescentes (corrupção de menores), mediante a utilização de arma de fogo. Paciente que responde atualmente pela prática da infração prevista no art. 180, caput, do Código Penal, em sede de outro feito. A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e a sua reiteração delitiva denotam a periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e a salvaguarda de eventual aplicação da lei penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002791-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente BRUNO
CHARLES SILVA DE SOUZA e Impetrante SEVERINO RAMOS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002791-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2002791-10.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: SEVERINO RAMOS DA ROCHA
Paciente: Bruno Charles Silva de Souza
VOTO No 22.273
Habeas Corpus. Roubo majorado e corrupção de menores.
Alegação de ausência dos requisitos legais para a decretação da
prisão
preventiva,
carência
de
fundamentação
idônea
e
desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação
da custódia preventiva do paciente ou o reconhecimento da
ilegalidade da prisão em flagrante, com a expedição, em qualquer
das hipóteses, de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento.
Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Roubo praticado em
concurso com dois adolescentes (corrupção de menores), mediante
a utilização de arma de fogo. Paciente que responde atualmente
pela prática da infração prevista no art. 180, caput, do Código
Penal, em sede de outro feito. A gravidade concreta dos delitos
imputados ao paciente e a sua reiteração delitiva denotam a
periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária,
adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar, para a
garantia da ordem pública e a salvaguarda de eventual aplicação
da lei penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de BRUNO CHARLES SILVA DE SOUZA, contra
ato do MM. Juiz, Dr. Bruno Paiva Garcia, da Vara Plantão do Foro da
Comarca de Campinas, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a carência de
fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Aduz,
ainda, a inocorrência de situação de flagrante, fato que eivaria de
ilegalidade a prisão efetuada, salientando, por fim, ser o paciente
primário e possuidor de bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002791-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
custódia preventiva ou reconhecida a ilegalidade de sua prisão em
flagrante, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 125/129).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 132/134) e, em seu parecer (fls. 137/150), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 16/123) que, em 26 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art.
69, caput, do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 16/18) que,
na data dos fatos, por volta das 21h40, o paciente e os adolescentes
infratores Wendel Dias dos Santos e Matheus do Nascimento
Carvalho Guilherme ocupavam o veículo Volkswagen Gol, placas
CLN-8607/Campinas-SP, quando avistaram o automóvel Ford KA,
placas KWQ-6068/Indaiatuba-SP, conduzido pela vítima Mayara
Regina, e decidiram abordá-la, tendo emparelhando seu veículo com
o da ofendida.
Nesse momento, Mayara, percebendo que
seria assaltada, acelerou o automóvel e, logo depois, perdeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002791-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
controle da direção, chocando-se contra o canteiro da via pública,
onde o veículo ficou imobilizado.
Ato contínuo, Bruno e os adolescentes
desembarcaram do VW/Gol, oportunidade em que se aproximaram da
vítima e então um deles, fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou
o assalto, exigindo que ela lhes entregasse sua bolsa e seu aparelho
de telefone celular e, ato contínuo, empreenderam fuga.
Ocorre que, policiais militares foram acionados
e, por volta das 22h20min, localizaram o paciente, juntamente com os
menores Wendel e Matheus, na Rua Erica de Andrade Silva, altura do
no 983, no Jardim Itaguaçu, em Campinas, ao lado do automóvel
utilizado no assalto, ocasião em que os abordaram, tendo encontrado,
no interior do veículo, documentos pertencentes à vítima, além da
chave de um automóvel Hyundai/Creta, que o adolescente Wendel
admitiu, informalmente, ter roubado, no dia anterior, indicando aos
milicianos, inclusive, onde o havia abandonado, sendo este
encontrado no local mencionado.
Diante
dos
fatos,
os
envolvidos
foram
conduzidos à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão
em flagrante de Bruno. Posteriormente, a vítima, em sede policial,
reconheceu pessoalmente o paciente e os adolescentes infratores
como sendo os autores do roubo em questão.
Na audiência de custódia realizada em 27 de
novembro de 2019 (fls. 67/70), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo a autoridade
impetrada ressaltado a gravidade concreta do delito praticado e o fato
de Bruno estar também respondendo, atualmente, a outro processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002791-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Da leitura dos autos originários, observa-se
que, em 20 de fevereiro p.p., foi realizada audiência de instrução e
julgamento, cuja continuação foi designada para o dia 13 de maio p.f.,
encontrando-se o feito no aguardo de sua realização.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
48/49 dos autos de origem), apurou-se a presença de outro feito,
processo no. 1501674-80.2019.8.26.0548, pela prática de receptação,
no qual o paciente foi beneficiado, em 7 de junho p.p., com a
concessão de liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, além do crime
imputado a Bruno ter sido cometido em concurso com dois
adolescentes e mediante a utilização de arma de fogo, observa-se
que foi praticado poucos meses após ter-lhe sido concedida a
liberdade provisória, em sede de outra persecução penal, fato que
sinaliza o seu descaso com o Poder Judiciário e a insuficiência, na
hipótese, de medidas cautelares diversas, motivo pelo qual se afigura
necessária, adequada e proporcional, neste momento, a manutenção
de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à
salvaguarda de eventual aplicação da lei penal.
Não se olvide que a reiteração delitiva do
paciente sinaliza a periculosidade por ele apresentada, que é
temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:
Reiteração na prática criminosa: é motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002791-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade. 1
Por derradeiro, registre-se que, no concernente
à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, observa-se que o
argumento não merece prosperar, uma vez que a situação de
flagrância descrita nos autos amolda-se à hipótese prevista no art.
302, IV, do Código de Processo Penal.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores, é de rigor a manutenção da custódia cautelar, que se
afigura necessária, adequada e proporcional às circunstâncias do
caso sub judice.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do
magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.